Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705614-77.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EMANOEL ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, desrespeitou a distância de afastamento, configurando está o crime de descumprimento de medida protetiva. 2. O crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência não está diretamente atrelado ao suposto ânimo ou não de praticar nova ofensa à integridade física ou psíquica da vítima, mas em simplesmente o ofensor, ciente da proibição, se aproximar ou ir a local em que não deveria estar. 3. Em relação ao crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, os depoimentos prestados em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia e comprovam a autoria e a materialidade do delito. 4. A indenização em matéria criminal deve ser mínima, podendo, a vítima, caso queira, buscar a sua complementação na esfera cível. Sentença reformada para minorar a compensação em danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 158 do CPP e 250, §1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, asseverando fragilidade do conjunto probatório, não se prestando este para o reconhecimento da materialidade do crime de incêndio. Afirma, assim, que merece ser acolhido o pedido absolutório à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De semelhante teor, confira-se, entre outros, o AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 158 do CPP e 250, §1o, inciso II, alínea a, do CP. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela comprovação suficiente da autoria e da materialidade, afastando a tese absolutória por aplicação do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012